Tribunal: STF
Processo: ARE 799983
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO TETO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. A licença-prêmio não usufruída e convertida em pecúnia, quando sub judice sua natureza jurídica, posto controvérsia infraconstitucional não enseja o cabimento de recurso extraordinário. Precedentes: ARE 784.580-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/3/2014, e ARE nº 789.527-AgR/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 20/3/2014.



    2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA - Aplicabilidade do limite do art. 115, XII, da Constituição Estadual à licença-prêmio convertida em pecúnia –Servidor que não usufruiu da licença prêmio – Natureza indenizatória – Não incidência do redutor – Reexame necessário considerado interposto – Recursos não provido.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.